Tribunal: TJDFT
Processo: 0703951-83.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA. ANUÊNCIA EXPRESSA DO AUTOR. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer e indenização, na qual o autor busca compelir o réu ao pagamento de ressarcimento por danos morais, bem assim à devolução imediata de valor porventura retido, com as correções legais.
2. Argumenta que os descontos realizados em sua conta configuram ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, por serem impenhoráveis. 2.1. Conforme instrução processual, o autor firmou contrato de Cédula de Crédito Bancário, junto ao banco réu, e, nos termos da cláusula décima oitava do contrato, houve autorização do emitente para realização dos débitos em sua conta, pelo credor, decorrentes das prestações pactuadas. 2.2. Assim, no exercício da ampla liberdade contratual, o autor, ora apelante autorizou, contratualmente, que o pagamento de parcelas atinentes ao contrato bancário firmados com instituições financeiras fosse realizado por meio de desconto diretamente em conta corrente junto a elas mantida. 2.3. Precedente: “ 1 - Não há abusividade na realização de descontos superiores a 30% dos rendimentos do consumidor/mutuante, referentes a prestações de empréstimos, quando decorrentes do mero exercício de disposição contratual, haja vista terem sido livremente pactuados, com expressa previsão de consignação em folha de pagamento e débito em conta-corrente em que o consumidor recebe seus rendimentos mensais. Apelação Cível parcialmente provida.” (20070111513960APC, Relator: Angelo Canducci Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 14/02/2013).
3. Não há que se falar em condenação do apelado por ressarcimento de dano moral causado ao apelante, nem em devolução imediata de valor porventura retido, uma vez que o fiel cumprimento do que foi contratado não caracteriza ato ilícito, nem tampouco fere o princípio da dignidade da pessoa humana. 3.1. (...) “8. Não há que se falar em condenação do apelado por ressarcimento de dano moral causado a apelante, uma vez que o fiel cumprimento do que foi contratado não caracteriza ato ilícito tampouco fere o princípio da dignidade da pessoa humana. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Rejeitada preliminar de revelia.” (20110112082105APC, Relator: Luciano Moreira Vasconcelos, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2013.).
4. Recurso improvido.